Tribunal: TJES
Processo: 5001737-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001737-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DAILSON LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ORDINÁRIA –
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
–
PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
E I
LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM –
REJEITADAS -
PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE - LAUDO MÉDICO PARTICULAR - VALOR PROBANTE.

1. Se as razões recursais da apelação são suficientes para impugnar os fundamentos contidos na decisão agravada, não há que falar em violação ao princípio da dialeticidade, ou irregularidade formal do recurso, por ausência de fundamentos. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.

2. O ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Nos termos da Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

4. Comprovado que o agravado é portador de cardiopatia grave, tem direito à isenção do imposto de renda nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, desde a data da comprovação da moléstia.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,

REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001737-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DAILSON LARANJA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001737-56.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVAD
O
: DAILSON LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação ordinária autuada sob nº 0008614-25.2020.8.08.0024 ajuizada por Dailson Laranja, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão das cobranças realizadas inerentes ao imposto de renda de pessoa física, nos proventos e pensão recebidos pelo agravado.

Argui o agravante, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que somente o Estado do Espírito Santo tem legitimidade passiva
ad causam
para a devolução dos valores recolhidos a título de imposto de renda, já que o montante descontado foi revertido, exclusivamente, a este ente político. No mérito, sustenta que: (1) é mero arrecadador dos valores retidos a título de imposto de renda devidos aos Estados-Membros, não detendo qualquer poder de ingerência no reconhecimento da doença como integrante do quadro permissivo de isenção do referido tributo; (2) não há laudo médico oficial que ateste a doença; (3) não se admite que laudo médico particular seja definitivo para demonstração de invalidez ou doença grave; e (4) não é cabível a concessão de tutela satisfativa contra a Fazenda Pública.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, conforme decisão contida no Id. 713142.

Em contrarrazões (Id. 755237), o agravado requer o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, aduz que: (1) sabendo que o ato administrativo que concede ou nega a isenção de imposto de renda é proveniente do IPAJM, patente é sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda; (2) tem 80 (oitenta) anos de idade e é portador de cardiopatia grave, de maneira que se revela desnecessário e desgastante que precise passar por nova inspeção médica, mormente quando já cumpre os requisitos legais para o gozo imediato da isenção de imposto de renda; e (3) é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001737-56.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVAD
O
: DAILSON LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Senhor Presidente.
Para o conhecimento do recurso é preciso que se verifiquem presentes seus requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal.

Esta Colenda Primeira Câmara Cível do E.TJES já consolidou o entendimento de que
“Se as razões recursais da apelação são suficientes para impugnar os fundamentos contidos na sentença, não há como reconhecer violação ao princípio da dialeticidade ou irregularidade formal do recurso por ausência de fundamentos”
(TJES, Classe: Apelação, 014170017561, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 04/12/2018).

Embora se alegue que o recurso do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM não deve ser conhecido, por não desenvolver os fundamentos necessários para a reforma da decisão, verifica-se que o agravante apresentou alegações suficientes para provocar a reapreciação das questões enfrentadas e decididas na decisão agravada, articulando argumentos de fato e de direito, pertinentes ao mérito e de acordo com o propósito do duplo grau de jurisdição.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Senhor Presidente.
Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo o qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 22/06/2017).

Como houve na inicial demonstração da existência de relação jurídica material entre o agravado, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM e o Estado do Espírito Santo, a hipótese é de reconhecimento da legitimidade passiva
ad causam
do IPAJM para figurar no polo passivo da presente ação.

Consoante o disposto no art. 157, I, da Constituição Federal,
“Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”
.

Com base no referido dispositivo constitucional, o Colendo Superior Tribunal de Justiça Editou a Súmula nº 447, proclamando que
“os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”
.

Destarte, tratando-se de pedido de restituição de imposto de renda deduzido por pensionista estadual, patente a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo para resistir à pretensão deduzida na inicial, pois é quem suportará os efeitos econômicos da sentença que eventualmente determine a restituição pretendida, razão porque o agravado o incluiu no polo passivo da ação ordinária que tramita em 1ª Instância.

Ocorre que o entendimento jurisprudencial que proclama a legitimidade do ente federativo não implica na automática ilegitimidade do IPAJM neste caso, eis que a pretensão deduzida pelo recorrido não se restringe à restituição dos valores retidos a título de imposto de renda, mas também à impugnação do ato administrativo praticado pelo agravante, consistente na ausência de análise do pedido de isenção de imposto de renda por motivo de doença grave.

Por ser o responsável para analisar o pedido de isenção administrativamente, o agravante se submeterá aos efeitos da sentença relativamente a tal pretensão, circunstância que determina a sua legitimidade passiva para a causa.

Em casos análogos este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem proclamado a legitimidade do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM para figurar no polo passivo das ações ajuizadas por servidores públicos estaduais visando à isenção do imposto de renda por motivo de doença grave.

Precedentes:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM - ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88 – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA ISENÇÃO – CONDUTA INDEVIDA – TERMO INICIAL – DATA DO DIAGNÓSTICO – LAUDO OFICIAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – LAUDO PARTICULAR QUE ATESTA A DOENÇA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS – RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1 – O papel administrativo exercido pela autarquia previdenciária estadual (IPAJM), com a análise do pedido administrativo de isenção, por si só, já se mostra suficiente para conferir a este legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que se busca a isenção de imposto de renda. [...]”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 24120032313, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 20/04/2017)

“
TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM – RECONHECIMENTO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Na esteira do entendimento predominante na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a incidência da isenção deve corresponder à data em que a doença foi comprovada por disgnóstico médico, e não da emissão de laudo oficial, razão pela qual, segundo os elementos acostados nos autos, desde 09 de dezembro de 2009 o autor está isento do recolhimento de imposto de renda. 2. Embora não se discuta que a receita oriunda da retenção do imposto de renda devido pelos servidores públicos são de propriedade da respectiva unidade arrecadadora,
in casu
, do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ente público que, em última análise, suportará os efeitos econômicos da sentença, o papel administrativo exercido pelo IPAJM, com a realização do exame pericial no autor, apreciação do pedido de isenção em cotejo com os dispositivos legais e o próprio deferimento do benefício em data posterior àquela devida, se mostra suficiente para lhe conferir legitimidade para figurar como parte requerida na presente demanda. 3. Embora a Súmula 447 do STJ indique a legitimidade dos Estados e do Distrito Federal para as aludidas ações, não exclui a possibilidade da inclusão de outros entes públicos, no âmbito de cada unidade federativa, também como requeridos, principalmente em se tratando de autarquias criadas justamente para concessão e gestão de benefícios previdenciários, como é o caso do IPAJM. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 24140253469, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 23/08/2016)

Como a medida liminar se restringe à suspensão - e não à repetição - dos valores descontados a título de imposto de renda, subsiste a legitimidade passiva
ad causam
do IPAJM, eis que a autarquia é a arrecadadora dos valores relativos ao imposto de renda revertidos ao Estado do Espírito Santo, ainda que sob o amparo da teoria da asserção.

De qualquer forma, a questão relativa à responsabilidade do IPAJM de efetuar ou não a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda diz respeito ao mérito da demanda, não implicando, por conseguinte, o reconhecimento de sua ilegitimidade para resistir à pretensão deduzida na inicial.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

S
enhor Presidente.
Dispõe o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 11.052/2004, que:

“
Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Piaget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)(Vide Lei nº 13.105, de 2015)(Vigência). -
Destaquei

Por sua vez, o art. 40 § 21, da Constituição Federal prevê que:

“
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

[...
]

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de
doença incapacitante
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)” -
Destaquei

Esclareça-se, por outro lado, que a jurisprudência vem mitigando a regra prevista no art. 30 da Lei nº 9.250/1995 - a qual exige que a moléstia seja comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - quando a parte comprova, por outros meios também idôneos, que é portadora de doença ensejadora da isenção de imposto de renda.

Desse juízo:

“
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. DOENÇA DE CHAGAS. USO DE MARCAPASSO. CARACTERIZAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. A isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010. 2. Os laudos médicos oficiais ou particulares não vinculam o Poder Judiciário que se submete unicamente à regra constante do art. 131, do CPC/1973, e art. 371, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 598/STJ: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". 3. Situação em que o laudo médico particular faz prova ser o contribuinte portador da doença de Chagas e que, por tal motivo, faz uso de marcapasso, caracterizando a existência de cardiopatia grave, para os fins da isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88. 4. Recurso ordinário provido.”

(STJ - RMS: 57058 GO 2018/0078361-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA ATEROSCLERÓTICA DO CORAÇÃO COM LAUDO PARTICULAR ATESTANDO SER PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6º, INC. XIV, DA LEI 7.713/1988. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. TAREFA JURISDICIONAL. LAUDO PERICIAL. NÃO ADSTRIÇÃO DO JULGADOR. 1. - No caso, o agravado é militar da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e sustenta ser portador de cardiopatia grave e, portanto, fazer jus à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988. Contudo, a Junta Militar de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo concluiu que o agravado sofre de doença aterosclerótica do coração e não se enquadra como portador de doença especificada no Inciso XIV do artigo 6º da lei nº 7713/88, ou § 2º do art. 30 da Lei nº 9.250/95 e suas alterações posteriores. 2. - Embora a prova pericial se mostre de grande relevância, é certo que ela não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Deste modo, é dado ao julgador com base em laudos médicos particulares concluir que o autor é portador de cardiopatia grave. Inteligência da Súmula n. 598, do STJ. 3. - Havendo necessidade de aprofundamento na investigação dos fatos, é de melhor alvitre a manutenção da decisão recorrida. Afinal, o ato judicial decisório concessivo de medida liminar surge da livre convicção e do prudente arbítrio do juiz, a teor do artigo 371, do Código de Processo Civil, diante das evidências constantes nos autos. 4. - Recurso desprovido.”

(TJ-ES - AI: 00065963620178080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)

Tal entendimento se consolidou ao ponto de gerar a edição da Súmula 598 do C. STJ que proclama que
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
.

A despeito de o agravado ter protocolado requerimento administrativo em 16/03/2020 e até a presente data não ter sido elaborado laudo médico oficial, os laudos médicos particulares juntados, firmados por especialistas em cardiologia, atestam que o recorrido é portador de cardiopatia grave (doença isquêmica crônica do coração – CID: 125.1), patologia esta enquadrada na relação de moléstias graves constantes no inciso XIV, artigo 6º da Lei nº 7.713/1988.

Por fim, a vedação constante no § 3º do art. 1º da Lei nº 8437/1992, de que
“não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”
, não abrange os casos em que é possível a reversibilidade do provimento concedido.

Nessa linha de intelecção, a tutela antecipada deferida pelo MM. Juiz de 1º Grau não se enquadra como irreversível, pois caso a demanda em que exarada a decisão agravada vier a ser julgada improcedente, poderá a Fazenda Pública receber os valores que deixaram de ser cobrados a título de imposto de renda por desconto em folha de pagamento de proventos, tendo em vista que o agravado possui renda fixa de aposentadoria.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001737-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DAILSON LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ORDINÁRIA –
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
–
PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
E I
LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM –
REJEITADAS -
PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE - LAUDO MÉDICO PARTICULAR - VALOR PROBANTE.

1. Se as razões recursais da apelação são suficientes para impugnar os fundamentos contidos na decisão agravada, não há que falar em violação ao princípio da dialeticidade, ou irregularidade formal do recurso, por ausência de fundamentos. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.

2. O ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Nos termos da Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

4. Comprovado que o agravado é portador de cardiopatia grave, tem direito à isenção do imposto de renda nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, desde a data da comprovação da moléstia.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,

REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 15 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.